Tribunal: TJSP
Processo: 1064514-72.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1064514-72.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARINA DE OLIVEIRA CUBAS CORREIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1064514-72.2019.8.26.0100/50000
Embargante
Marina de Oliveira Cubas Correia da Silva (AJG)
Embargado
Banco Losango S/A Banco Múltiplo
Comarca
São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38007
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1.022 do CPC Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos
levantados
pelas
partes
Adequação de
fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a
composição do litígio Possibilidade Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica

Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito Inviabilidade
por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de fls.
168/174 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação da autora,
ora embargante.
Alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso
no que tange ao pedido de redução da multa por litigância de má-fé; que os presentes
embargos têm o nítido propósito do prequestionamento, para alçar as instâncias
superiores, fls. 01/09.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no
aresto impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 -
Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V.
U.); “Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso
- Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara
de Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de
declaração - Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -
Obrigação de se observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por
bem em decretar, a extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir,
dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do
recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n.
27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso -
10.02.99.).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
Não há nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de
uma decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a
edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com
um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma
prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, a recorrente, não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar
a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
No caso, relativamente à questão referida, no que tange à
multa por litigância de má-fé, constou expressamente no acórdão: “... Desse modo,
prevalece a improcedência da demanda, inclusive com a condenação da
autora/apelante nas penas por litigância de má-fé, na medida em que deduziu pretensão
contra fato incontroverso e alterou a verdade dos fatos, pois não poderia considerar
desconhecida dívida que se relacionava ao uso de serviço por ela contratado, tal como
lançada pela r. sentença recorrida, em observância ao princípio de vedação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na
proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil). Então, no caso,
comprovado o desvio pela autora a partir da prova dos autos, sua conduta nos autos
configura litigância de má-fé, vez que descumpriu os deveres atribuídos legalmente às
partes nos processos judiciais e procedeu de forma maliciosa em seu pedido,
explicitado por esse comportamento do autor em demandar contra fato incontroverso,
era de rigor a ela se impor o reconhecimento da litigância de má-fé, pois que temerária
a lide, por faltar à apelante com o dever de informar e afirmar a realidade dos fatos,
não se tratando a questão de simples não comprovação dos fatos alegados em resposta,
mas de não afirmação da realidade fática relativa ao objeto da lide, explicitando esse
comportamento o desvio ilegal e abusivo por macular também a própria credibilidade e
agilidade do Judiciário (vide art. 81, caput do CPC)...”
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questão suscitada pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 111833
Embargos de Declaração Cível no 1064514-72.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Marina de Oliveira Cubas Correia da Silva
Embargado: Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do v. Acórdão de
fls. 168/174 que, por votação unânime,
negou provimento à apelação.
Alega a embargante que o julgado é omisso, no tocante à
possibilidade da redução da multa e da
indenização à parte contrária, impostas
pelo
Juízo
a
quo
em
virtude
do
reconhecimento da litigância de má-fé da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A recorrente tem razão.
Isto
porque,
ao
julgar
a
apelação interposta, esta Turma não se
pronunciou quanto à possibilidade da
redução dos valores arbitrados na r.
sentença
recorrida,
a
despeito
de
a
recorrente ter expressamente suscitado
tal tema ao interpor o recurso de apelação.
Como se sabe, a sanção e a
indenização à parte contrária são impostas
ao litigante de má-fé e visa coibir as
condutas descritas nos incisos I a VII,
todos do artigo 80 do Código de Processo
Civil.
Todavia, a quantia arbitrada
com
a
aludida
finalidade
não
pode
extrapolar os limites da razoabilidade e da
ponderação,
sob
pena
de
configurar
evidente enriquecimento ilícito.
No
mesmo
sentido,
é
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento
do
Egrégio
Tribunal
de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Litigância de má-fé. Incidência do inc. II
do art. 80 do CPC
Ocorrência
Condenação

Possibilidade - É cabível a condenação por litigância
de má-fé quando restar configurado que a parte
autora incidiu na hipótese do inc. II do art. 80 do CPC,
ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as
partes e a origem do débito, comportando redução o
valor da multa, quando fixado em valor excessivo.
Recurso Parcialmente provido .1” (grifamos)
Com
efeito,
a
sanção
e
a
indenização arbitradas em 5% (cinco por
cento) sobre o valor da causa cada
(R$50.148,10) é excessiva, motivo pelo
qual ambas devem ser reduzidas para 1%
(um por cento), nos termos do caput do
artigo 80 do Estatuto Adjetivo Civil.
Portanto,
o
voto
dá
provimento aos embargos de declaração,
para suprir a omissão apontada.
1 TJSP. Apelação no 1041368-02.2019.8.26.0100. 13a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Nelson Jorge Júnior. J. 05.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO, para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento
ao
recurso,
com
efeito
modificativo.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1097F17D
6
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
109AD9D2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064514-72.2019.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.